Tribunal: TJES
Processo: 5000677-49.2024.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000677-49.2024.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO SANCHO DE ARAUJO
RECORRIDO: BANCO TRIANGULO S/A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO ASSINADA E VÁLIDA. IMPUGNAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE FATURAS E EXTRATOS DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PELO BANCO. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTE DO STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000677-49.2024.8.08.0019

Recorrente: JOÃO SANCHO DO ARAÚJO

Recorrida: BANCO TRIANGULO S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO ASSINADA E VÁLIDA. IMPUGNAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE FATURAS E EXTRATOS DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PELO BANCO. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTE DO STJ.

A impugnação de saldo devedor de cartão de crédito atrai a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), competindo à instituição financeira apresentar o histórico de compras, os pagamentos realizados e a evolução dos encargos para atestar a liquidez da cobrança.

O acervo probatório atesta a validade da contratação originária, devidamente assinada pelo consumidor (afastando-se a alegação de analfabetismo absoluto). Todavia, a instituição financeira não apresentou os extratos e as faturas que comprovariam a evolução matemática do saldo remanescente cobrado após pagamentos parciais. A falha na desincumbência do ônus probatório documental (art. 373, II, do CPC) impõe a declaração de inexigibilidade do débito impugnado.

A simples cobrança extrajudicial indevida, desacompanhada de inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes ou de demonstração de efetivo desconto em verba de natureza alimentar, não viola direitos da personalidade. Configuração de mero aborrecimento cotidiano, inexistindo dano moral
in re ipsa
(STJ, AgInt no AREsp 1.313.832/SP). Ausência de dano moral indenizável.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – RELATÓRIO

Dispensado, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte recorrente, ante a declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios acostados aos autos.

2. Da Relação de Consumo e da Inversão do Ônus da Prova

A controvérsia cinge-se à regularidade das cobranças realizadas pelo banco recorrido referentes a um cartão de crédito de loja, cujo saldo remanescente é contestado pelo recorrente, que afirma já ter quitado a obrigação.

A relação jurídica é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à facilitação da defesa dos direitos em juízo, com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). A vulnerabilidade técnica e informacional do autor frente aos sistemas contábeis da instituição financeira, aliada à sua condição de idoso, justifica a imposição do encargo probatório à parte ré.

3. Da Inexigibilidade do Débito

A contratação original do cartão de crédito é incontroversa e lícita. Os autos demonstram que o Termo de Adesão foi firmado com a assinatura manuscrita do autor e instruído com respectivo registro fotográfico (ID 15513513 e ID 15513517). Afasta-se, portanto, qualquer nulidade na formação do vínculo originário.

Contudo, a licitude da contratação não exime a instituição financeira de provar a regularidade da evolução contábil do débito exigido. O banco recorrido limitou-se a anexar o contrato de adesão, furtando-se de apresentar as faturas de utilização do cartão de crédito, o histórico de compras e a comprovação do abatimento dos pagamentos parciais realizados pelo autor.

O autor admite a existência de uma dívida original, mas contesta o montante residual cobrado. Sem a demonstração analítica das transações, é impossível ao Poder Judiciário aferir se o saldo cobrado (R$ 291,78) possui lastro real ou se resulta da incidência abusiva de encargos moratórios e parcelamentos não solicitados sobre obrigação já amortizada.

Considerando que a instituição financeira detém o monopólio das informações contábeis e não se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor – qual seja, a origem exata e a evolução escorreita do saldo devedor (art. 373, II, do CPC) –, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito residual.

4. Da Inocorrência de Danos Morais

A pretensão indenizatória, por outro lado, não comporta provimento.

Ainda que a cobrança seja declarada inexigível por insuficiência probatória, não há nos autos qualquer demonstração de que o nome do autor tenha sido inserido em cadastros de proteção ao crédito (SPC/Serasa). Igualmente, inexiste prova de descontos indevidos em conta bancária de recebimento de benefício previdenciário. Os elementos de prova (a exemplo da gravação do atendimento via SAC) denotam apenas a insatisfação do consumidor com os contatos telefônicos e as propostas de acordo geradas pela credora.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme no sentido de que a cobrança indevida, desacompanhada de restrição creditícia ou de publicidade que desabone a honra do consumidor, não caracteriza dano moral
in re ipsa
, traduzindo-se em dissabor inerente à vida em sociedade. Nesse sentido, colaciona-se o exato precedente aplicável à espécie:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3. Não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1313832 SP 2018/0150769-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2019).

Destarte, ausente a comprovação de ofensa aos direitos da personalidade, a improcedência do pedido de compensação por danos morais é medida que se impõe, mantendo-se a sentença neste particular.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e
DECLARAR A INEXIGIBILIDADE
do débito residual atrelado ao cartão de crédito objeto da lide, determinando que o recorrido se abstenha de realizar novas cobranças a este título, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo de origem em eventual fase de cumprimento de sentença. Julgo improcedente o pedido de compensação por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários de sucumbência, ante o provimento parcial do recurso, em estrita observância ao art. 55 da Lei nº 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)